Tribunal: TJSP
Processo: 2130514-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Serviços de Assessoria Técnico Jurídico Imobiliária - SATI
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição, com penhora de ativos financeiros. Inconformismo, com alegação de que no acordo firmado entre a autora agravada e a corré, já foi abarcada a corretagem, objeto da condenação das rés. Insurgência, ainda, contra os honorários de sucumbência fixados. Pelo título judicial, as rés não foram condenadas solidariamente a devolver

Ementa:

Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença. Rejeição, com penhora de ativos financeiros. Inconformismo, com alegação de que no acordo firmado entre a autora agravada e a corré, já foi abarcada a corretagem, objeto da condenação das rés. Insurgência, ainda, contra os honorários de sucumbência fixados. Pelo título judicial, as rés não foram condenadas solidariamente a devolver o sinal e a corretagem, de modo que coube a cada uma restituir aquilo que recebeu por contrato. O acordo celebrado entre a autora e a incorporado dispôs apenas sobre o sinal, não abarcando a corretagem. Rejeição da impugnação bem proferida. Recurso acolhido em parte apenas para afastar os honorários de sucumbência. Súmula 519 do C. STJ e recurso especial representativo da controvérsia n. 1.134.186. Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563058
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2130514-12.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante PELEGRINI
CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA, é agravada APARECIDA MATIOTA
SIQUEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) e ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130514-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22918
2
VOTO No: 22918
AGRAVO No.: 2130514-12.2020.8.26.0000
COMARCA: CAMPINAS
AGTE(S): PELEGRINI CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
AGDO(A)(S): APARECIDA MATIOTA SIQUEIRA
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Fabrício Reali Zia
pn
Agravo de instrumento. Impugnação ao cumprimento de sentença.
Rejeição, com penhora de ativos financeiros. Inconformismo, com
alegação de que no acordo firmado entre a autora agravada e a
corré, já foi abarcada a corretagem, objeto da condenação das rés.
Insurgência, ainda, contra os honorários de sucumbência fixados.
Pelo título judicial, as rés não foram condenadas solidariamente a
devolver o sinal e a corretagem, de modo que coube a cada uma
restituir aquilo que recebeu por contrato. O acordo celebrado entre
a autora e a incorporado dispôs apenas sobre o sinal, não
abarcando a corretagem. Rejeição da impugnação bem proferida.
Recurso acolhido em parte apenas para afastar os honorários de
sucumbência. Súmula 519 do C. STJ e recurso especial
representativo da controvérsia n. 1.134.186. Recurso provido em
parte.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, homologou os
cálculos e determinou o bloqueio de ativos, prosseguindo-se a execução.
Aduziu a agravante que o acordo entabulado pela
agravada com a corré incorporadora acabou liberando a agravante, devedora
solidária, na forma do aritgo 844, §3o do CPC, que agora o regresso é apenas
entre as rés. Aduziu que o acordo foi firmado em relação a todo objeto
processual, com quitação geral ampla e irrestrita, para extinção do feito.
Pediu o provimento do recurso para que seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130514-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22918
3
reconhecida a satisfação do crédito, relativo a corretagem, pela Incorporadora,
no acordo firmado, concedendo-se efeito suspensivo,para evitar bloqueio de
ativos, e liberação do que eventualmente já for bloqueado, julgando-se
improcedente a impugnação.
Recurso
processado
para
julgamento,
sem
a
concessão do efeito suspensivo, ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Entendo que o inconformismo prospera em parte.
Como bem reconhecido na decisão agravada, a
solidariedade não se presume, e em nenhum momento, no título judicial
executivo, constou que as partes fossem responsáveis solidárias.
Na sentença de primeiro grau, foi rechaçada a
preliminar de ilegitimidade passiva alegadas pelas rés, em suas contestações,
mantidas as rés na lide, mas julgado improcedente o pedido no mérito.
O recurso de apelação da autora foi provido em
parte, para o julgamento de parcial procedência da ação, com a declaração de
rescisão do contrato, devolução dos valores pagos a título de sinal, com
retenção de 10%, e devolução integral da corretagem. Em nenhum momento
as rés foram condenadas a proceder à devolução de forma solidária.
Assim, restou a cada ré devolver aquilo que recebeu,
a incorporadora o sinal, com a retenção de 10%, e a agravante, consultora
imobiliária, a corretagem.
O acordo entabulado entre a autora e incorporadora
dispôs, assim, sobre os valores pela incorporadora devido, sendo a estes
valores a ampla e geral quitação.
A corretagem não foi incluída no acordo, e nem
assim poderia se presumir, porque a solidariedade não foi assinalada na
obrigação, segundo o título judicial. Por consequência lógica, coube a cada ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130514-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22918
4
devolver o que recebeu por contrato.
O agravante pede a exclusão dos honorários de
sucumbência e da multa.
Neste ponto, entendo que o recurso comporta parcial
acolhimento.
A multa é de ser mantida, trata-se de cominação
legal disposta no artigo 523, §1o do CPC, assim como os honorários de
advogado, no percentual de 10%, pelo mesmo dispositivo legal.
Quanto
aos
honorários
fixados
em
razão
da
sucumbência, pelo qual a agravante foi condenada em 20% sobre o valor
atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §2o do CPC, entendo que
estes devem ser afastados.
Isso porque a matéria é sumulada, Súmula 519 do C.
STJ, “Na hipótese de rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
não são cabíveis honorários advocatícios”, além disso, foi objeto de
julgamento de tema repetitivo representativo da controvérsia, no REsp
1.134.186 RS, em 1/8/11:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: 1.1. São
cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja
ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a
que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do
advogado, com a baixa dos autos e a aposição do "cumpra-se" (REsp. n.o
940.274/MS). 1.2. Não são cabíveis honorários advocatícios pela rejeição da
impugnação ao cumprimento de sentença. 1.3. Apenas no caso de
acolhimento da impugnação, ainda que parcial, serão arbitrados honorários
em benefício do executado, com base no art. 20, § 4o, do CPC. 2. Recurso
especial provido.“

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2130514-12.2020.8.26.0000 -Voto no 22918
5
Neste passo, dou provimento ao recurso, apenas
para afastar os honorários sucumbenciais, fixados em 20% sobre o valor
atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Dou parcial provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator